Tribunal: TJES
Processo: 5021216-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021216-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE ABRAHAO BLACK
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

PROCESSO NÚMERO:
5021216-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA:
ELIANE ABRAHÃO BLACK

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE (KISQALI®). NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA METASTÁTICA (CID C50.9). MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (PORTARIA SCTIE/MS Nº 73/2021). REQUISITOS DO TEMA 1234 NÃO SE APLICAM.

I – CASO EM EXAME:
Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco
Ribociclibe (Kisqali) 200 mg
a paciente idosa diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama e metástases ósseas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, sob a ótica da sua incorporação formal ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021 , bem como no preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 do STF para medicamentos de alto custo.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Incorporação ao SUS:
Restou comprovado nos autos, inclusive por Nota Técnica do NAT e subsídios da própria SESA, que o Ribociclibe foi incorporado ao SUS para o tratamento de câncer de mama HR+ e HER2- através da Portaria SCTIE/MS nº 73/2021. O dever de fornecimento é pleno após o decurso do prazo de 180 dias da publicação do ato.

Imprescindibilidade:
O laudo médico fundamentado atesta que a paciente trava batalha contra a doença há 8 anos, tendo esgotado as opções terapêuticas convencionais. Demonstrou-se resposta clínica positiva imediata ("importante redução dos marcadores tumorais") com o uso do fármaco via doação, recuperando a paciente sua qualidade de vida e mobilidade.

Hipossuficiência:
A incapacidade financeira é incontestável, visto que a recorrida é aposentada com parcos rendimentos frente ao custo anual do tratamento estimado em R$ 164.532,48.

Tema 1234:
Os requisitos elencados pelo Estado, que afastariam a procedência da ação, se relacionam ao fornecimento de medicamento não padronizado. Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS pela
PORTARIA SCTIE/MS Nº 73/2021, o critério a ser analisado se refere apenas à competência administrativa para o custeio e à necessidade do paciente.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIANE ABRAHÃO BLACK em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora, de 71 anos, portadora de Neoplasia Maligna de Mama (CID C50.9) com metástases ósseas disseminadas, busca o fornecimento do medicamento Ribociclibe 200 mg (Kisqali®). Alega que a medicação é vital para sua sobrevivência e que obteve melhora significativa do quadro clínico após o uso de amostras doadas, reduzindo dores intensas e marcadores tumorais.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta a ausência de dever de fornecer o medicamento por ser "não incorporado" e defende a aplicação dos critérios restritivos dos Temas 6 e 1234 do STF. Aduz ainda que a responsabilidade seria da União via CACON/UNACON.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a recorrida demonstrou que o fármaco está incorporado ao SUS desde dezembro de 2021 pela Portaria SCTIE/MS nº 73.

FUNDAMENTAÇÃO

O direito à saúde, conforme o artigo 196 da CF, impõe ao Estado o dever de garantir assistência integral. No caso vertente, a tese central do Recorrente, de que o medicamento não é padronizado, é infirmada pelos próprios documentos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que confirmam a incorporação do Ribociclibe pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.

Dessa forma, não se está diante de medicamento não padronizado, mas sim de tecnologia já incorporada ao sistema público de saúde, o que afasta, por completo, a aplicação dos requisitos estabelecidos no Tema 1234 do STF, próprios das hipóteses excepcionais de fornecimento judicial de medicamentos fora das políticas públicas.

A controvérsia, portanto, deve ser resolvida sob outra perspectiva: a da correta implementação da política pública já existente. Nesse ponto, o parecer técnico é igualmente claro ao explicitar que os medicamentos oncológicos não são fornecidos diretamente ao paciente.

A assistência em oncologia no SUS é estruturada de forma integrada, sendo executada por unidades habilitadas como CACON ou UNACON, responsáveis pela condução completa do tratamento, inclusive pela dispensação e administração dos fármacos.

Trata-se de modelo que visa assegurar acompanhamento médico contínuo e adequado controle terapêutico, não sendo possível dissociar o fornecimento do medicamento do ambiente hospitalar especializado.

No caso concreto, restou comprovado que a autora realiza seu tratamento junto ao Hospital Santa Rita, instituição habilitada como CACON, o que define, de maneira inequívoca, o fluxo adequado para acesso à medicação prescrita.

Importa esclarecer, ainda, que o Estado recorrente não fundamenta sua insurgência na alegação de que o custeio do tratamento caberia à União, mas sim na equivocada premissa de ausência de padronização do medicamento.

Todavia, uma vez reconhecido que o fármaco está incorporado ao SUS, evidencia-se que, embora o financiamento da assistência oncológica conte com recursos federais, o fornecimento da medicação ocorre, na prática, por intermédio das unidades habilitadas que integram a rede assistencial, cuja gestão incumbe aos entes estaduais.

Assim, no modelo adotado pelo SUS, cabe ao Estado assegurar o regular funcionamento das unidades habilitadas em seu território, garantindo que o tratamento seja efetivamente prestado ao paciente. No caso, sendo o Hospital Santa Rita unidade CACON responsável pelo acompanhamento da autora, compete ao ente estadual viabilizar que a medicação seja ali disponibilizada e administrada.

A sentença recorrida, ao determinar o cumprimento da obrigação nesses moldes, mostra-se plenamente adequada, pois harmoniza a efetivação do direito fundamental à saúde com a organização administrativa da política pública de oncologia. Diante de todo o exposto, não há qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Isento de custas legais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)